Tribunal: TJES
Processo: 5007807-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007807-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA EDUARDA MACHADO REPEKER

AGRAVADO: RICHARDSON RIBEIRO REPEKER

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DA ALIMENTANDA. PRISÃO CIVIL. INDEFERIMENTO. CONVERSÃO DO RITO PARA PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de prisão civil do executado e determinou a conversão do rito da execução de alimentos — antes fundamentado na coerção pessoal (art. 528, § 3º, do CPC) — para o de expropriação patrimonial. A decisão baseou-se no fato de que a exequente já era maior de idade à época da propositura da ação, tornando desarrazoada a aplicação da medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a maioridade da alimentanda, aliada à sua condição de estudante universitária com fonte de renda própria, justifica a conversão do rito da execução de alimentos da prisão civil para a penhora, à luz do princípio da urgência e atualidade da obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão civil por dívida alimentar, de natureza excepcional, somente se justifica quando presente o risco à subsistência do credor, isto é, quando a dívida mantém caráter de urgência e atualidade.

A maioridade da alimentanda modifica a natureza da obrigação alimentar, que deixa de se fundar no poder familiar e passa a basear-se na solidariedade familiar, exigindo, para a aplicação da prisão civil, comprovação efetiva da necessidade urgente da verba.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prisão civil não deve ser aplicada quando ausente o risco alimentar imediato, especialmente em casos em que o credor é maior, exerce atividade remunerada e não demonstra absoluta dependência dos alimentos.

A existência de outra execução frustrada pelo rito patrimonial não legitima automaticamente a imposição da prisão civil, devendo-se priorizar a busca patrimonial por meios legais, como SISBAJUD, INFOJUD e SREI.

A conversão do rito não extingue a dívida, apenas adapta o meio executório à realidade fática e jurídica da relação alimentar após a maioridade da credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A maioridade do credor de alimentos, ainda que estudante e sem autonomia financeira plena, exige análise rigorosa quanto à urgência e atualidade da dívida para fins de decretação de prisão civil.

A prisão civil somente se aplica quando a medida for indispensável à subsistência do alimentando e representar a via menos gravosa e mais eficaz.

A conversão do rito da execução de alimentos para a penhora patrimonial é admissível quando não demonstrado risco alimentar iminente, mesmo diante da inércia do devedor ou de frustração de execução anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CC, art. 1.694; CPC, art. 528, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 392.521/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01.08.2017; STJ, HC 823.878/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 23.08.2023; STJ, RHC 176.935/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25.05.2023; STJ, AgInt no HC 729.544/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 31.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5007807-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: M.E.M.R.

AGRAVADO: R.R.R.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FILIPE SILVA MAGALHAES - ES18112-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS DANIEL DE AGUIAR - ES22685-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
interposto por
M.E.M.R.

contra a r. decisão
i
nterlocutória de ID nº 43365134 proferida pelo d. Juízo da Vara de Família da Comarca de São Mateus/
ES
, que no
s autos do
“cumprimento de sentença” (processo n. 5003792-96.2021.8.08.0047),
movido em face de
R.R.R.
, indeferiu o pedido de prisão civil do executado e converteu o rito da execução, que tramitava sob a forma de coerção pessoal (art. 528, § 3º, do CPC), para o de constrição patrimonial.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no fato de que a Agravante, nascida em 26 de maio de 2002, já havia atingido a maioridade civil quando da propositura da demanda, o que, em seu entendimento, afasta a urgência e a atualidade da obrigação alimentar, tornando a medida prisional desarrazoada e ineficaz.

Em suas razões recursais (ID n. 8694174), a Agravante sustenta, em síntese, que:
(I) a
maioridade, por si só, não é fundamento para a conversão do rito, uma vez que a ação foi proposta quando já era maior de idade;
(ii) o
Agravado é devedor contumaz e sua inércia no processo demonstra desrespeito à sua prole e à justiça;
(iii) o
débito alimentar, que ultrapassa R$ 75.000,00, mantém seu caráter urgente;
(iv) a
conversão do rito para penhora será ineficaz, uma vez que outra execução entre as partes por esse rito (processo nº 5003793-81.2021.8.08.0047) já se mostrou frustrada;
(v) o
Agravado é médico e possui condições de arcar com a dívida;
(vi) o
precedente do STJ utilizado na decisão agravada não se aplica ao caso, pois a
a
gravante ainda é estudante universitária e não possui independência financeira.

Requereu a atribuição de efeito ativo ao recurso para decretar a prisão do Agravado e, no mérito, a anulação da decisão para restabelecer o rito da prisão civil.

Foi proferida decisão por este Relator
(ID. n.º 9343165)
indeferi
ndo
o pedido de atribuição de efeito ativo pleiteado.

A parte agravada
não
apresentou contrarrazões.

Pois bem.

O
cerne do presente recurso consiste em analisar se a maioridade da alimentanda, ora Agravante, aliada à sua condição de estudante e estagiária, justifica a conversão do rito de execução de alimentos, afastando-se a medida excepcional da prisão civil do devedor.

A prisão civil por dívida alimentar é uma medida de caráter excepcional e extremo, prevista no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal e regulamentada pelo art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil. Sua finalidade não é punitiva, mas sim coercitiva, visando compelir o devedor a adimplir uma obrigação da qual depende a subsistência do credor. Por essa razão, sua aplicação é restrita às hipóteses em que o débito se reveste de
atualidade
e
urgência
, sendo indispensável para garantir a sobrevida do alimentando.

No caso dos autos, alguns fatos são incontroversos e relevantes para o deslinde da controvérsia. A Agravante, nascida em 26 de maio de 2002, já contava com mais de 19 anos quando ajuizou a execução de origem em 15 de setembro de 2021.

Embora a obrigação alimentar possa se estender após a maioridade quando o filho cursa ensino superior—o que é o caso da Agravante, matriculada no curso de Psicologia —a natureza dessa obrigação se transmuda. Ela deixa de ser fundamentada no dever de sustento inerente ao poder familiar e passa a ter como base o princípio da solidariedade familiar, previsto no art. 1.694 do Código Civil.

Nesse novo contexto, a aplicação da medida extrema da prisão civil exige uma análise mais criteriosa da urgência e da indispensabilidade da verba.

Como já referido na decisão liminar, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a prisão civil só se justifica nas hipóteses em que i) seja indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atinja o objetivo teleológico perseguido pela medida privativa de liberdade, que é garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentando, e iii) constitua a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1º/8/2017). Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. RISCO ALIMENTAR . AUSÊNCIA. NATUREZA EMERGENCIAL. AFASTAMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO . CONCESSÃO DA ORDEM. JUSTIFICADA. 1. É possível o afastamento da prisão civil quando ausente o risco alimentar, consistente na imperativa subsistência dos credores de alimentos .
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a constrição de liberdade do devedor de alimentos somente está justificada quando indispensável para satisfação da obrigação alimentar, de modo que atinja o objetivo teleológico perseguido pela coação extrema da prisão, qual seja, a sobrevida dos alimentados e mostre-se a medida que melhor atenda a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor. 3. Na hipótese, o débito alimentar inadimplido não apresenta caráter emergencial, ao que se acrescenta o atingimento da maioridade civil por um dos alimentandos, que exerce atividade remunerada e declara expressamente ciência acerca das dificuldades financeiras enfrentadas pelo genitor .
4. Ausente o risco alimentar, justifica-se, em caráter excepcional, o afastamento da prisão civil, sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens.5. Terceiros interessados são carecedores de ação para atuar a favor ou contra a concessão da ordem discutida em habeas corpus, haja vista a ausência de norma autorizativa da intervenção de terceiros no procedimento especial, bem como em decorrência da própria natureza do writ .6. No caso, o agravo interno interposto pelos filhos do paciente não merece ser conhecido 7. Agravo interno não conhecido. Ordem concedida. (STJ - HC: 823878 SP 2023/0164415-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E ÀS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA PROCEDENTE. CREDORAS (EXEQUENTES) QUE ATINGIRAM A MAIORIDADE, GOZAM DE BOA SAÚDE E NÃO DEMONSTRARAM A NECESSIDADE DE CONTINUAR RECEBENDO OS ALIMENTOS. EXECUTADO QUE SE ENCONTRA DESEMPREGADO E POSSUI OUTROS TRÊS FILHOS MENORES DE IDADE. VERBA ALIMENTAR SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Não configura constrangimento ilegal a prisão civil do devedor de alimentos, em ação de execução proposta pelo rito do art. 528 do CPC/2015, objetivando o recebimento das prestações alimentícias vencidas nos três meses anteriores ao ajuizamento da ação e das que se venceram no curso do processo (Súmula 309/STJ). 2. Todavia, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se possível afastar a prisão civil na hipótese de o risco alimentar e, por conseguinte, o próprio risco à subsistência do credor de alimentos não se fizerem presentes. Com efeito, a constrição da liberdade somente se justifica se: 'i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado; e iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor' (HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1º/8/2017). 3.
Na hipótese, verifica-se que a ação de exoneração de alimentos ajuizada pelo ora recorrente em desfavor de suas filhas (recorridas) foi julgada procedente, sob o fundamento de que as credoras atingiram a maioridade, gozam de boa saúde e não demonstraram a necessidade de continuar recebendo os alimentos, ficando comprovado, ainda, que o autor se encontra desempregado e possui outros três filhos menores de idade, para os quais presta alimentos desde o ano de 2018. 4. Evidencia-se, assim, a desnecessidade e a ineficácia da medida coativa, uma vez que, em relação às prestações pretéritas, não mais se vislumbra o caráter de urgência, a consubstanciar o risco alimentar, elemento indissociável da prisão civil, sem prejuízo, naturalmente, do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens.
5. Recurso ordinário provido" (RHC 176.935/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 25/5/2023).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CREDORES DA VERBA ALIMENTAR MAIORES DE IDADE E COM POTENCIAL APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORATIVAS REMUNERADAS QUE PODEM AFASTAR O RISCO ALIMENTAR. PERDA ATUAL DA NATUREZA EMERGENCIAL DO ALIMENTOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que, em regra, não é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes. 2.
O STJ já proclamou que é admissível, excepcionalmente, a revogação da ordem de prisão quando verificada, no caso concreto, a inadequação da medida coercitiva em virtude da ausência de atualidade e urgência dos alimentos, como no caso em que, nos dias atuais, os credores são maiores de idade e com potencial aptidão para o desempenho de atividades profissionais, que podem afastar o risco alimentar pelo próprio esforço.
3. Agravo interno improvido" (AgInt no Hc 729.544/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Na hipótese, o fato de a Agravante já ter atingido a maioridade e possuir uma fonte de renda, ainda que modesta, afasta o caráter de
emergencialidade absoluta
que justifica o encarceramento do devedor. A verba pleiteada, embora ainda necessária, assume um caráter mais indenizatório do que propriamente alimentar no sentido estrito de subsistência imediata.

A decisão de primeiro grau, portanto, agiu com acerto ao ponderar que, diante da maioridade e da capacidade laboral da credora, a conversão do rito para a constrição patrimonial é a medida que melhor equilibra os interesses em jogo. Permite-se que a Agravante busque a satisfação de seu crédito por meio da penhora de bens, sem impor ao Agravado a medida mais gravosa de restrição de sua liberdade.

É importante frisar que a conversão do rito não extingue a dívida nem desonera o Agravado de sua obrigação. O débito permanece hígido e poderá ser cobrado por todos os meios de excussão patrimonial disponíveis na legislação, como consultas ao SISBAJUD, INFOJUD e SREI, medidas que, inclusive, já foram deferidas pelo juízo de origem.

Ainda que a Agravante alegue que a execução por penhora em outro processo se mostrou infrutífera, tal fato, por si só, não autoriza a utilização automática da prisão civil em uma dívida que já perdeu seu caráter de urgência premente. A recalcitrância do devedor deve ser combatida com os instrumentos de busca patrimonial, que podem e devem ser exauridos.

Dessa forma, a decisão agravada não merece reparos, pois está em consonância com a jurisprudência que busca racionalizar a aplicação da prisão civil, reservando-a para as situações em que a subsistência do alimentando esteja em risco iminente, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.